Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011791-05.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Jaime Rodrigues e sua esposa Aparecida de Barros Domingues Rodrigues, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Capital – Especializada em Direito Agrário, nos autos do Incidente Cautelar de Atentado promovido pelos Agravantes em face de Agnaldo Alves dos Santos e outros.
Na decisão recorrida o Juiz singular reconheceu a incompetência da Vara Especializada em Direito Agrário, sob o fundamento de que os requerimentos contidos na demanda não são afetos à quele juízo. Logo, determinou que o feito fosse redistribuído ao Juízo da Comarca de Rio Branco-MT, para análise e providências.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que, em 1985, ajuizaram a Ação de Manutenção de Posse n.o 467/86 em face de José Dias Santana.
Aduzem que seus pedidos foram acolhidos e que, em 2008, o mandado foi devidamente cumprido, com a retirada dos invasores da área.
Relatam que, em 2009, os Recorridos, dizendo-se sucessores das pessoas que figuraram no polo passivo do referido feito, ajuizaram Ação de Reintegração de Posse, a qual foi distribuída para a 2.a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, sob o n.o 0016274-21.2009.8.11.0041.
Asseveram que a Ação ajuizada pelos Recorridos foi extinta sem resolução do mérito e que os Agravados foram condenados por litigância de má-fé.
Afirmam que depois da derrota judicial, os Recorridos , com uso da força e violência, tomaram posse da área que lhes fora garantida nos autos da Ação n.o 467/86, cuja sentença já fora devidamente cumprida.
Salientam que na data do atentado, a Ação n.o 0016274-21.2009.8.11.0041 ainda não havia sido remetida para este Tribunal e que formularam o pedido de purgação de atentado no Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário. Inobstante isso, o julgador singular entendeu ter ocorrido a entrega da prestação jurisdicional, uma vez proferida sentença. Assim, não determinou a apuração do incidente e remeteu os autos esta Corte Estadual.
Ressaltam que, na primeira análise dos autos, o Relator do Recurso de Apelação, em ofensa ao que estabelece o artigo 933, do CPC, consignou que o pedido deveria ser dirigido ao juiz da causa e que, posteriormente, quando o Relator proferiu decisão monocrática no RAC n.o 19782/2019, entendeu que o atentado deveria ser analisado pelo Juízo da Comarca de Rio Branco-MT, onde tramitou a primeira Ação Possessória, n.o 467/86.
Foram manejados Embargos de Declaração em virtude da decisão unipessoal do Relator; contudo, “devido a persistência do Relator, em violar a lei, impedindo o restabelecimento do status quo, outros recursos foram manejados objetivando o cumprimento exato da lei, como recurso de agravo interno e recurso especial.” (sic – Id. 105864466 – Pág. 4).
Aduzem que, em obediência ao artigo 61, do CPC, distribuíram o incidente de atentado no Juízo competente, onde tramita a ação principal que, conforme entendem, é o Juízo da 2.o Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Capital, a fim de que seja restabelecido o estado anterior da coisa, ou seja, o seu retorno à posse da área de onde foram retirados à força, alterando o status quo vigente no início do processo após o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado.
Argumentam que “após 34 anos litigando no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, todo o direito reconhecido por diversas decisões judiciais, foi perdido com a negativa de apreciação jurisdicional, fato inconciliado com o art. 3.o do CPC, preso ao espírito do art. 5.o, XXXV da CF.” (sic – Id. 10564468 – Pág. 9).
Afirmam que estão sendo conduzidos para um Juízo de exceção, já acobertado pela coisa julgada há mais de 19 anos, e que a decisão agravada afronta princípios constitucionais, lei federal (art. 77, VI, § 7.o CPC), jurisprudência do STJ, além de privá-los de seus bens.
Sustentam que “o juízo de piso não poderia transferir sua responsabilidade e certa competência, para o juízo da Vara única da Comarca de Rio Branco (criando um juízo de exceção) para apuração do atentado, pelo fato de que há 10 anos dirige o processo, (decidiu sobre liminar, despacho saneador, realização de perícia e até proferiu sentença judicial), assim, segundo o STJ, é responsável pelo processo até o trânsito em julgado.” ( sic - Id. 10564466 – Pág. 17).
Ao final, pedem a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o restabelecimento do estado anterior do processo, com o retorno dos Agravantes à posse da área de onde foram retirados ao arrepio do que fora determinada em sentença transitada em julgado e cumprida, proibindo os Agravados de falar no processo até a purgação do atentado, nos exatos termos do art. 77, VI, § 7.o do CPC e em prestígio da dignidade da justiça.
Os autos foram distribuídos por prevenção ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho que, diante de oposição de Exceção de Suspeição pelos Recorrentes, determinou o sobrestamento deste Agravo até o julgamento ou nova decisão na Objeção.
Consoante se infere dos Ids. 19506454 e 20226952, os Agravantes requereram a desistência do pedido formulado na Exceção de Suspeição e, em 17/10/2019, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho houve por bem afastar-se da condução do caso e determinar a redistribuição do Recurso de Apelação n.o 19782/2019, dois Recursos de Agravo Interno - n.o 38018/2019 e n.o 39640/2019, e deste Agravo de Instrumento. Assim, os processos foram a mim distribuídos.
Em 07/11/2019, deferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 20769466).
Contrarrazões no Id. 26922980.
Os Agravantes apresentaram memoriais, os quais estão arquivados no Id. 28323450.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do Agravo, conforme se observa do Id. 29409493.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, ressalto que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Neste caso, o Agravo de Instrumento perdeu seu objeto, pois conforme exposto, além deste Recurso, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho determinou a redistribuição do Recurso de Apelação n.o 19782/2019 e de dois Recursos de Agravo Interno - n.o 38018/2019 e n.o 39640/2019.
No Agravo Interno n.o 38018/2019, interposto pelos Recorrentes, eles alegaram que, nos termos do artigo 933, do CPC, compete ao Relator a análise de fato superveniente.
Naquele Recurso, ainda aduziram que houve equívoco do Relator, pois o incidente de atentado, com fundamento no artigo 77, inciso VI, § 7.o, do CPC, não reabre a discussão de mérito do processo.
Ao final, requereram o provimento do Agravo para que fosse determinado ao Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital, que é o Juiz natural da Ação Possessória em trâmite, o processamento e apuração do Atentado praticado pelos Agravados, porque inovaram ilicitamente o estado de fato da área objeto da controvérsia.
Ao apreciar as teses ali formuladas, constatei que, no que concerne ao pedido de atentado dirigido ao Relator, razão lhes assiste e, de conseguinte, apreciei o pedido de restabelecimento do estado anterior do processo, assim como deferi a proibição de os Agravados falar no processo, até a purgação do atentado.
Naquele feito consignei que “ainda que a ordem de reintegração de posse, a qual os Recorrentes sustentam que passou a ser desrespeitada pelos Recorridos, tenha sido proferida em outro processo, cuja sentença já transitou em julgado, não se pode olvidar que nesta Ação, não houve qualquer ordem de alteração no estado da posse”.
Explicitei que “na sentença proferida nos autos da Ação n.o 467/86, atualmente n.o 1107-18.2015.811.0052, que tramitou na Comarca de Rio Branco-MT, foi reconhecido o direito de posse dos Agravantes Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues sobre a área de terras com 968 ha (novecentos e sessenta e oito hectares), referentes aos Lotes 22 e 23, objetos das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, ambas Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres. A sentença há muito transitou em julgado e o mandado de reintegração foi cumprido em 19, 20 e 21 de junho de 2008”.
Deixei claro que “a Ação de Reintegração de Posse que deu azo à interposição destes Recursos foi ajuizada em 28/05/2009, pelos Agravados Agnaldo Alves dos Santos e outros em face dos Recorrentes Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues, ao argumento de que o Mandado Reintegratório foi cumprido em lugar diverso do que consta na sentença proferida na Ação n.o 467/86”.
Ou seja, anotei que a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n.o 0016274-21.2009.8.11.0041 não acolheu o pleito dos Agravados e extinguiu o feito sem resolução do mérito, de forma que os Recorridos estão obrigados a manter intacto o estado da coisa, tal como era quando ajuizaram esta demanda e que, se assim não procederem, estarão praticando atentado.
Com efeito, tendo em vista que a sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Ação n.o 467/86, concedeu aos Agravantes a posse da área de terras com 968 ha (novecentos e sessenta e oito hectares), referentes aos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, concluí que o pedido formulado pelos Recorrentes, para o fim de ser determinado o restabelecimento do estado de fato anterior à propositura da Ação n.o 0016274-21.2009.8.11.0041, isto é, a expedição de ordem de reintegração de posse, com autorização de remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, deve ser cumprida de conformidade com os termos do título judicial transitado em julgado e que já fora cumprido.
Ou seja, assentei que deve ser mantida a reintegração de Jaime Rodrigues e Aparecida Domingues Rodrigues na posse dos 968 ha (novecentos e sessenta e oito hectares) de terras, referentes aos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, independentemente de quem os esteja ocupando, retornando a coisa ao status quo que vigorava após o cumprimento da sentença e ao tempo do ajuizamento desta nova Ação Possessória. Isso porque, os Agravantes alegam que depois de proferida a sentença na Ação de Reintegração de Posse n.o 0016274-21.2009.8.11.0041, os Recorridos tomaram, pelo uso da força e violência, a posse da área que lhes fora garantida por decisão transitada em julgado.
Por fim, ressaltei que ainda que os Agravados tenham negado a prática de qualquer ato de turbação, esbulho, ameaça, invasão e/ou atentado em face dos Agravantes e/ou da área por eles ocupada, em consulta ao sistema PRIMUS, pude confirmar a prática desses atos, eis que os Agravantes, além de terem pleiteado o restabelecimento do estado anterior, também formularam pedido de revigoramento do mandado reintegratório, nos autos da Ação Possessória n.o 467/86.
Aliás, foi consignado que, desde 2017, tem havido descumprimento da ordem judicial pelos Agravados.
Assim, deferi parcialmente o pedido, determinei que Agnaldo Alves dos Santos e outros, bem como seus sucessores e prepostos, restituam a posse dos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, espontaneamente, de forma ordeira e pacífica, em 05 (cinco) dias, sem causar qualquer dano e/ou prejuízo ao imóvel ou a pessoas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Ordenei que, caso não ocorra a saída voluntária, deve ser expedido mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por meio de Carta Precatória expedida para a Comarca de Rio Branco-MT, com autorização de remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, da área de terras com 968 ha (novecentos e sessenta e oito hectares), referentes aos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230.
Por fim, autorizei a requisição de força policial para o cumprimento da decisão, cuja necessidade ficará a critério do Oficial de Justiça.
Assim, o pleito formulado neste Agravo de Instrumento já foi analisado, de forma que ocorreu a perda superveniente do seu objeto.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso porquanto prejudicado.
Intimem-se.
Após, ao arquivo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora